Tribunal: TJMT
Processo: 1038228-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038228-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (EMBARGANTE), JENETE SANTOS RIBEIRO SILVA - CPF: 631.627.251-00 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (EMBARGANTE), COMERCIAL CR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.388.509/0001-41 (EMBARGANTE), CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.185.927/0001-53 (EMBARGANTE), JEAN C. R. SILVA COMERCIO - CNPJ: 22.333.420/0001-22 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
CARLOS ROBERTO SILVA, GRUPO CR E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NUMERÁRIO. ESSENCIALIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por empresas do Grupo CR – em recuperação judicial – contra acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito retido por cooperativa de crédito, determinando a legalidade da retenção ocorrida antes do ajuizamento da recuperação e afastando a proteção do art. 49, §3o, da LREF.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a análise de possíveis vícios no acórdão recorrido, notadamente: (i) se houve omissão quanto à análise do parecer do Administrador Judicial; (
ii
) se houve supressão de instância na declaração da
extraconcursalidade
do crédito; (
iii
) se houve omissão na análise da essencialidade dos valores retidos e da data dos bloqueios; (
iv
) se há contradição entre os fundamentos do julgado; e (v) se há necessidade de prequestionamento explícito de normas constitucionais e federais.

III. Razões de decidir

Não há supressão de instância quando o Tribunal, diante de fatos já constantes dos autos, aprecia matéria de direito, especialmente quando há prévia manifestação do juízo de origem sobre a possibilidade de
extraconcursalidade
.

A análise da natureza jurídica do crédito à luz do art. 6o, §13, da LREF afasta a alegada omissão sobre o parecer técnico do Administrador Judicial, cuja posição não vincula o juízo.

O acórdão enfrentou, de forma suficiente, a alegação de essencialidade do numerário, rejeitando a incidência do art. 49, §3o, da LREF aos valores em dinheiro, por não se
tratarem
de bens de capital.

A decisão
específica
que a retenção ocorreu antes do ajuizamento da recuperação, razão pela qual fatos supervenientes não poderiam ser analisados naquele momento processual.

Não há contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A discordância da parte não equivale a vício formal da decisão.

O prequestionamento não justifica, por si só, o manejo de embargos, sendo necessário demonstrar algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A declaração de natureza extraconcursal de crédito decorrente de ato cooperativo típico pode ser realizada diretamente pelo Tribunal, quando presentes os elementos de convicção nos autos e ausente necessidade de dilação probatória.

A ausência de menção expressa a parecer técnico não caracteriza omissão, se a matéria for suficientemente enfrentada no acórdão.

Valores em dinheiro não se enquadram como bens de capital essenciais à luz do art. 49, §3o, da LREF.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige, além do objetivo declaratório, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022; L. 11.101/2005,
arts
. 6o, caput e §13, e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2113846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/04/2024; STJ,
AgInt
no CC 208.807/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 17/06/2025; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata de
Agravo de
Embargos de Declaração

opostos por CARLOS ROBERTO SILVA E OUTROS (“GRUPO CR”) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do v. acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, c
ontra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial dos embargantes.

A decisão agravada havia deferido tutela de urgência para determinar a liberação de valores retidos pela instituição financeira, reconhecendo a essencialidade dos recursos à atividade empresarial.

O v. acórdão, por sua vez, deu provimento ao agravo, reconhecendo a legalidade da retenção, declarando o crédito como extraconcursal e afastando a aplicação da proteção conferida aos bens de capital essenciais.

Os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Aduzem que a decisão embargada avançou sobre mérito não enfrentado em primeiro grau, ao declarar a natureza extraconcursal do crédito, violando o devido processo legal e o rito próprio previsto nos
arts
. 7o e 8o da Lei 11.101/2005, visto que há incidente de impugnação de crédito pendente de julgamento na origem.

Afirmam ainda que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o parecer técnico do Administrador Judicial, que analisou os contratos celebrados com a instituição
financeira e concluiu pela inexistência de ato cooperativo, qualificando os créditos como concursais.

Sustentam que o reconhecimento da
extraconcursalidade
viola o princípio da paridade entre credores, por beneficiar tratamento privilegiado a um credor que atuou como instituição financeira.

Asseveram também que o acórdão ignorou a essencialidade dos valores retidos, ao deixar de aplicar o art. 47 da LRF, além de não considerar provas de que a retenção ocorreu também na data e após o ajuizamento da recuperação judicial, o que configuraria flagrante ilegalidade.

Por fim, requerem o prequestionamento explícito de normas federais e constitucionais violadas para fins de interposição de recurso especial.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito infringente e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do
s embargos para
anular parcialmente o acórdão recorrido, reconhecendo a necessidade de remessa da análise da natureza do crédito ao juízo de origem, bem como restabelecendo a ordem de liberação dos valores retidos indevidamente.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
CARLOS ROBERTO SILVA, GRUPO CR E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Grupo CR contra acórdão que reconheceu a
extraconcursalidade
de crédito do Sicredi, alegando omissão e supressão de instância, pois a matéria ainda está sendo discutida em incidente próprio no juízo de origem. Sustentam que o crédito é concursal, conforme parecer do Administrador Judicial.

Afirmam ainda que a decisão ignorou a essencialidade dos valores retidos para a sobrevivência da empresa e deixou de considerar provas de bloqueios ocorridos após o ajuizamento da recuperação judicial. Requerem a anulação parcial do acórdão e o restabelecimento da liberação dos valores.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016718-29.2024.8.11.0003, ajuizada por empresas integrantes do denominado Grupo CR.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pela instituição financeira agravante.

Da impossibilidade de retroação dos efeitos do
stay

period

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à legalidade da retenção de valores realizada por cooperativa de crédito em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial das agravadas, bem como à possibilidade de sua restituição compulsória com fundamento na alegada essencialidade dos recursos financeiros, discutindo-se ainda a natureza concursal ou extraconcursal do crédito originado de ato cooperativo.

A insurgência recursal trazida pela Cooperativa Agravante merece ser acolhida, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a decisão recorrida determinou a devolução de valores retidos em 04/06/2024, data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, que somente ocorreu em 08/07/2024, com antecipação dos efeitos da blindagem em 23/07/2024.

Esse comando judicial colide frontalmente com a regra prevista no art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/2005, que é cristalina ao condicionar a eficácia da suspensão das ações e execuções ao deferimento do processamento da recuperação, com efeitos
ex
nunc. Ou seja, tais efeitos não retroagem para alcançar atos válidos realizados anteriormente à propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência
,
possuem efeito
ex
nunc
, ou seja,
não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024) (
g.n
).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC. [...] 8. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados.
9. A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1756557 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
22/03/2019

No mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso reiteram que atos de constrição ou retenção de valores realizados anteriormente
à decisão que defere a recuperação judicial não estão sujeitos à suspensão do art. 6o da LREF,
in
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]IV. Dispositivo e tese.6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "
ex
nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.
Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial. De igual modo, tais bens não podem ser considerados essenciais ao processo produtivo do devedor já que, sequer, encontrava-se na posse do devedor”.

[...]
(N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)

“[...]
Se a penhora em questão se
efetivou antes
do deferimento do pedido de recuperação
judicial das

Agravadas, não
se justifica a transferência de tais valores, eis
que não
há possibilidade de se retroagir, passando a vigorar o regime executivo concursal somente após a decretação da recuperação judicial.
Os atos praticados nas ações de execuções contra os devedores entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, até que se demonstre qualquer ilegalidade, perfeitamente válidos e eficazes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003863-03.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: 02/06/2020) (
g.n
).

Nesse cenário, exigir que a Agravante se abstivesse de exercer direitos contratuais legítimos antes mesmo da existência da recuperação judicial equivale
a impor-lhe um ônus desprovido de qualquer amparo legal, gerando grave insegurança jurídica nas relações negociais.

1.2. Da natureza extraconcursal do crédito – ato cooperativo.

A instituição financeira agravante sustenta que os valores retidos decorrem de atos cooperativos praticados com seus associados, e que, portanto, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, à luz do disposto no art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020:

"Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados."

No caso concreto, a documentação juntada indica que os contratos celebrados entre a Cooperativa e os agravados decorrem da relação estatutária de cooperação mútua, em que a concessão de crédito está diretamente vinculada à consecução dos objetivos sociais da instituição cooperativa.

Essa interpretação encontra respaldo na recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial" (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Portanto, sendo ato cooperativo típico, o crédito da agravante tem natureza extraconcursal, não se sujeitando à novação forçada nem à blindagem do
stay

period
.

3. Da inaplicabilidade do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 a valores em dinheiro.

A decisão recorrida ainda se fundamentou na alegada essencialidade dos valores retidos, com base no art. 49, § 3o, da LREF. No entanto, o mencionado dispositivo trata da manutenção da posse de bens de capital essenciais à atividade empresarial, o que não se aplica a valores em dinheiro, por sua natureza fungível.

Nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é firme:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. ART. 6o, § 7-B, DA LEI No 11.101/2005.
ATOS DE CONSTRIÇÃO. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a inclusão do § 7o-B, pela Lei no 14.112/2020, no art. 6o da Lei no 11.101/2005, reafirmando o entendimento de que o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial da recuperanda sujeitam-se ao controle do juízo
recuperacional
.
2. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição.
2. Agravo interno provido. (
AgInt
no CC n. 208.807/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025)”. (grifo nosso).

Assim, a simples qualificação genérica de capital de giro não permite equiparar dinheiro à proteção conferida aos bens de capital, sob pena de desvirtuamento da norma.

4. Da tutela provisória e da irreversibilidade do levantamento.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a decisão agravada, ao determinar a restituição imediata dos valores sob pena de multa, compromete a utilidade do recurso, tornando-o ineficaz, sobretudo diante da possibilidade de levantamento dos valores por parte dos recuperandos.

Ademais, a Cooperativa, em demonstração de boa-fé, promoveu o depósito judicial dos valores controvertidos, o que elimina qualquer risco de dano irreversível aos agravados, caso sobrevenha decisão final desfavorável à Agravante.

Portanto, esse quadro evidencia a presença dos requisitos aptos a legitimar o acolhimento do pedido recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) reconheço a
legalidade da retenção dos valores efetuada em 04/06/2024
, uma vez que ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, antes do início da blindagem legal conferida pelo art. 6o da LREF;

b)
declaro a natureza extraconcursal do crédito titularizado pela Cooperativa Agravante
, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo típico, o que afasta sua submissão ao concurso
recuperacional
;

c)
afasto a incidência da proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, porquanto os valores retidos — por sua natureza de numerário — não se qualificam como bens de capital indispensáveis à manutenção da atividade empresarial.

Em razão do exposto,
revogo a determinação de restituição dos valores retidos
, bem como
cancelo a multa diária anteriormente imposta
, mantendo-se
inalterados os demais termos da decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

[...]”

A instituição financeira alegou que os valores retidos decorriam de crédito oriundo de "ato cooperativo", com natureza extraconcursal, realizado antes do ajuizamento da recuperação, não estando sujeito à "trava bancária" nem à classificação concursal dos créditos.

DA INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA DECLARAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO

A alegação de supressão de instância
não merece prosperar, sabe-se que é de
plena competência

do
Tribunal
analisar matéria de direito, ainda que não enfrentada na origem, desde que os autos estejam devidamente instruídos e não haja necessidade de dilação probatória.

De mais a mais, o
próprio juízo de origem, ao conceder a tutela de urgência, deixou expresso que a classificação do crédito poderia ser considerada extraconcursal, o que afasta a alegação de ausência de cognição judicial.

Desse modo, n
ão há qualquer nulidade por supressão de instância, pois o Tribunal exerceu seu papel revisional dentro dos limites legais, com base em elementos já constantes dos autos.

DA
OMISSÃO SOBRE A ANÁLISE TÉCNICA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Não se pode falar em omissão quanto ao parecer do Administrador Judicial, pois o julgado enfrentou a essência do argumento:
a natureza jurídica do crédito discutido
. A análise da qualificação como “ato cooperativo típico” foi feita à luz da lei (art. 6o, §13, da LRF), sem estar vinculada à opinião do AJ.

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma doart. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
.

A alegação de que os contratos são “bancários mercantis” foi implicitamente rechaçada ao se afirmar que se trata de ato cooperativo típico, conforme o enquadramento legal da instituição credora. O julgamento não precisa citar expressamente cada documento ou argumento, desde que a questão central tenha sido resolvida de forma coerente, como foi feito.

Diante disso, a
ausência de menção literal ao parecer técnico não configura omissão, pois a questão foi enfrentada e decidida de maneira fundamentada
, desse modo, a
discordância com o mérito da conclusão não gera vício.

DA OMISSÃO NA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DO FLUXO DE CAIXA

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que numerário não se enquadra como bem de capital essencial nos termos do art. 49, §3o da LRF, afastando sua proteção. A decisão está em consonância com a interpretação literal do dispositivo e com a função do instituto
.

A redação do art. 49, §3o, restringe-se a “bens de capital essenciais”, ou seja, aqueles duráveis e diretamente vinculados ao processo produtivo (máquinas, equipamentos etc.).

Assim, a tentativa de estender o conceito a ativos líquidos como numerário não encontra respaldo legal expresso, tampouco corresponde à
mens legis
do dispositivo. Desse modo, a análise do art. 49, §3o foi feita de forma suficiente. A tese do embargante busca rediscutir o mérito, o que não é cabível em embargos de declaração.

DA OMISSÃO QUANTO À PROVA DE RETENÇÕES POSTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Observa-se que a decisão embargada reconheceu expressamente que a retenção válida ocorreu em 04 de junho de 2024, data anterior ao pedido de recuperação judicial (08/07/2024), conforme documentação apresentada e destacada pelas partes, ou seja, se houve retenções posteriores, essas não foram objeto do recurso em análise.

Diante disso, não se configura omissão sobre os fatos que não eram objeto da decisão recorrida, nem
é
dever do tribunal de examinar prova que sequer foi destacada no momento processual oportuno.

A
referida
decisão analisou o que era pertinente ao agravo. As alegações de bloqueios posteriores devem ser feitas por meio próprio no juízo de origem.

DA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO

Se observada a decisão embargada segue linha lógica coesa, sem qualquer
incongruência entre suas premissas. Os fundamentos sobre a legalidade da retenção, a natureza extraconcursal do crédito e a não essencialidade do numerário são consistentes entre si.

A validade da retenção anterior ao pedido de recuperação não conflita com o princípio da preservação da empresa
,
apenas impõe que a empresa se submeta à legalidade.

Nesse interim, a jurisprudência citada nos embargos não trata de situações idênticas, e, ainda que houvesse precedentes favoráveis, a adoção de interpretação diversa não configura contradição, mas sim discricionariedade jurídica fundamentada.

Assim, o
acórdão apresenta raciocínio jurídico harmônico. Não há contradição interna. Os embargos buscam apenas reabrir o mérito
, não podendo se confundir discordância com o resultado com obscuridade ou omissão

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito
encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omiss
ão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026